Tribunal: TJES
Processo: 0030106-83.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030106-83.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART.33 DA LEI DE DROGAS. 1. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
1. Preliminar de prescrição suscitada de ofício. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 02 (dois) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 117, IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal. 2. A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede à análise do mérito, razão pela qual encontram-se prejudicados os demais pedidos deduzidos pela defesa em suas razões recursais.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, suscitar de ofício a presente preliminar, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Renan Rodrigues de Oliveira
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da
10ª
Vara Criminal da Comarca de
Vi
tória

(fls.
170/172v
dos autos físicos),
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou
ao apelante
nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c 40,
inciso
III
da Lei 11.343/06
, à pena de
0
1
(
um
) anos e
11
(
onze
) meses de reclusão
,
em
regime inicial
mente
aberto,
e
pagamento de
10
(trezentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às
fl
s.
180/181v
dos autos físicos
,
a defesa requer
o afastamento das causas de aumento de pena presente no art. 40,
inciso
III, da Lei n° 11.343/06.

Antes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso V, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nes
s
a linha, prevê o art. art. 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de
01
(
um
)
ano e
11
(
onze
)
meses de detenção
para o delito de
tráfico de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput,
c/c 40,
inciso
III
da Lei 11.343/06

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
4
(
quatro
) anos.

Salienta-se que, à época dos fatos, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual o mencionado prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115, primeira parte, do Código Penal. Desse modo,
o prazo prescricional aplicável ao presente caso
é
de 0
2
(
dois
) ano
s,
a ser
contado e
ntre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.

Isso considerado, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
03 de julho de 2015
(fl. 117 dos autos físicos) e
a sentença condenatória foi publicada em
07 de junho de 2020
(fl. 73 dos autos físicos). Ademais, ressalto que não houve suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional.

Assim, é possível constatar que
houve o transcurso de prazo superior a

0
2
(
dois
) ano
s
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto
no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede à análise do mérito, razão pela qual deixo a apreciar os demais pedidos deduzidos pela defesa em suas razões recurs
ai
s,
julg
ando-os
prejudicado
s.

Pelo exposto,
suscito de ofício a presente preliminar,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE

do
a
pelante
RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
, nos termos d
os artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 117,
IV,
todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)